Tribunal: TJMT
Processo: 1003511-58.2023.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003511-58.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Redator do Acórdão
:
DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LENOIR FELIPE BACHINSKI - CPF: 304.824.889-72 (RECORRENTE), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - CPF: 028.363.241-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Rejeito os Embargos Declaratórios DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1o VOGAL: com a devida vênia, divirjo, em parte, do voto proferido pela i. Relatora para acolher parcialmente os embargos de declaração. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho o voto divergente em razão da ausência de unanimidade na votação, quanto à imposição da multa, no julgamento (id 220753177), a teor do que prescreve o art. 1.021, §4o do CPC. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E POR MAIORIA OS ACOLHEU PARCIALMENTE, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. OBSCURIDADE. MULTA DO ART. 1.024, §4o, CPC. VOTAÇÃO NÃO UNÂNIME. INAPLICABILIDADE. ACLARAMENTO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCONFORMISMO. INCOMPATIBILIDADE COM A RÍGIDA E RESTRITA VIA RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1.

A votação não unânime do recurso de agravo interno afasta a aplicabilidade da multa prevista no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, motivo por que deve ser acolhido o pleito de aclaramento do acórdão embargado.

2.

Incompatível com a rígida e restrita via dos embargos de declaração os casos de inconformismo, com se afigura o capítulo do cerceamento de defesa.

3.

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte
promovida
contra o acórdão (id.

220753177) proferido no julgamento do Agravo Interno que
manteve a decisão monocrática (id. 207459191).

A parte embargante requer a reforma do acórdão para, “ipsis litteris”:

(....)

“
(i)
sanar a obscuridade apontada e afastar a multa aplicada; e
(ii)
sanar a omissão apontada, promovendo o julgamento colegiado do Recurso Inominado interposto, declarando a nulidade da Decisão Monocrática
”.

Já a parte embargada não apresentou suas razões recursais no prazo legal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Primeiramente, importante destacar que o

Regimento Interno das Turmas Recursais
(
Resolução TJMT/OE no 16/2023)
não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral
(nas sessões ordinárias e extraordinárias)
para o julgamento d
e Embargos de Declaração.

RECEBO

os embargos de declaração
, por estarem tempestivos (artigo 49 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.023 do Código de Processo Civil).

Compulsando detalhadamente os autos, verifica-se que os Embargos de Declaração foram opostos pela parte
promovida
, sob a justificativa de existir obscuridade
e
omissão no acórdão.

Os Embargos de Declaração têm por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, porventura exista em qualquer decisão judicial
, com fulcro no artigo 48 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil, “in verbis”:

Art. 48 da Lei 9.099/95.

Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.

Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.

Art. 1.022 do CPC. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de

ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o .

De suma importância mencionarmos trecho do acórdão atacado (id.
219239197
destes autos), “ipsis litteris”:

(...)

“
7.
Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

8.
Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC
”. Sic.

Destaca-se que o §4o do artigo 1.024 do Código de Processo Civil dispõe, “in verbis”:
“
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”.

Assim, “
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO
” ao Agravo Interno, e, consequentemente aplicou a multa em consonância com o ordenamento jurídico.

Com relação a multa aplicada na decisão monocrática é feito lógico do improvimento do Recurso Inominado (artigo 55 da Lei 9.099/95)

interposto pela parte reclamada.

Por fim, não há que se falar em cerceamento de defesa diante do julgamento monocrático que foi realizado em consonância com os preceitos dos Juizados Especiais aliado a Súmula no 01 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

Dessa forma,
constata-se que a parte embargante, age com o escopo infringente desejando modificar o conteúdo decisório acobertado pela imutabilidade material do acórdão
, não havendo
obscuridade/contradição/omissão ou erro material,
no mesmo, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição.

Na verdade,
busca a parte embargante, reconsideração do acórdão.

Ressalta-se que os pontos principais para a solução do litígio foram apreciados,
na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.

Comungando desse entendimento, vem, o Colendo Superior de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
. (...)
2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio.
Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido
(STJ - AgInt no AREsp: 1858518 RJ 2021/0079231-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021, grifos nossos).

Por todo o exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios,
tendo em vista que foram intentados no prazo legal
e
, no entanto
, NÃO os ACOLHO mantendo o acórdão atacado na íntegra, na medida em que os referidos embargos não preenchem os requisitos legais
do artigo 48 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Ainda,

reconheço o caráter protelatório dos Embargos interpostos
, aplicando multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

V O T O V E N C E D O R

VOTO DIVERGENTE

Trata-se de embargos de declaração opostos por CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. em que aventa os vícios de (i) obscuridade quanto à aplicação da multa não justificada e (ii) omissão sobre o cerceamento de defesa.

O voto em mesa é no sentido de rejeição, cujos fundamentos destaco:

Destaca-se que o §4o do artigo 1.024 do Código de Processo Civil dispõe, 'in verbis”: “Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”.

Assim, “POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO” ao Agravo Interno, e, consequentemente aplicou a multa em consonância com o ordenamento jurídico.

Com relação a multa aplicada na decisão monocrática é feito lógico do improvimento do Recurso Inominado (artigo 55 da Lei 9.099/95) interposto pela parte reclamada.

Por fim, não há que se falar em cerceamento de defesa diante do julgamento monocrático que foi realizado em consonância com os preceitos dos Juizados Especiais aliado a Súmula no 01 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

Dessa forma, constata-se que a parte embargante, age com o escopo infringente desejando modificar o conteúdo decisório acobertado pela imutabilidade material do acórdão, não havendo obscuridade/contradição/omissão ou erro material, no mesmo, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição.

Pois bem.

Em relação ao capítulo da multa, na ocasião do julgamento do agravo interno, manifestei-me desfavorável, por entender que não havia o nítido descabimento do recurso ou um excesso do direito de recorrer, em referência a entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

A par disso, pela leitura do próprio art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, considero que prejudicada a condição de “unânime”, o que afasta a penalidade.

Por outro lado, sobre o vício de omissão, em visita aos autos não houve pedido de sustentação oral, por isso, a alegação de cerceamento de defesa está isolada.

Tendo a mesma sistemática, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência reiterada de que não há falar em violação ao princípio da colegialidade, considerando a possibilidade do agravo regimental: “
De acordo com o art. 932, II, do Código de Processo Civil, combinado com a Súmula 568/STJ, o relator nesta Corte poderá monocraticamente não conhecer de recurso inadmissível ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema, sendo que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta ofensa ao princípio da colegialidade
. [...]” (AgInt no AREsp n. 1.319.805/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024).

Logo, nesta porção, é o caso de inconformismo, incompatível com a rígida e restrita via dos embargos de declaração.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo, em parte, do voto proferido pela i. Relatora para acolher parcialmente os embargos de declaração e aclarar a não aplicabilidade da multa do agravo interno.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Trata-se de embargos de declaração opostos por CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. em que aventa os vícios de (i) obscuridade quanto à aplicação da multa não justificada e (ii) omissão sobre o cerceamento de defesa.

O voto em mesa é no sentido de rejeição, cujos fundamentos destaco:

Destaca-se que o §4o do artigo 1.024 do Código de Processo Civil dispõe, 'in verbis”: “Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”.

Assim, “POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO” ao Agravo Interno, e, consequentemente aplicou a multa em consonância com o ordenamento jurídico.

Com relação a multa aplicada na decisão monocrática é feito lógico do improvimento do Recurso Inominado (artigo 55 da Lei 9.099/95) interposto pela parte reclamada.

Por fim, não há que se falar em cerceamento de defesa diante do julgamento monocrático que foi realizado em consonância com os preceitos dos Juizados Especiais aliado a Súmula no 01 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

Dessa forma, constata-se que a parte embargante, age com o escopo infringente desejando modificar o conteúdo decisório acobertado pela imutabilidade material do acórdão, não havendo obscuridade/contradição/omissão ou erro material, no mesmo, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição.

Pois bem.

Em relação ao capítulo da multa, na ocasião do julgamento do agravo interno, manifestei-me desfavorável, por entender que não havia o nítido descabimento do recurso ou um excesso do direito de recorrer, em referência a entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

A par disso, pela leitura do próprio art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, considero que prejudicada a condição de “unânime”, o que afasta a penalidade.

Por outro lado, sobre o vício de omissão, em visita aos autos não houve pedido de sustentação oral, por isso, a alegação de cerceamento de defesa está isolada.

Tendo a mesma sistemática, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência reiterada de que não há falar em violação ao princípio da colegialidade, considerando a possibilidade do agravo regimental: “
De acordo com o art. 932, II, do Código de Processo Civil, combinado com a Súmula 568/STJ, o relator nesta Corte poderá monocraticamente não conhecer de recurso inadmissível ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema, sendo que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta ofensa ao princípio da colegialidade
. [...]” (AgInt no AREsp n. 1.319.805/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024).

Logo, nesta porção, é o caso de inconformismo, incompatível com a rígida e restrita via dos embargos de declaração.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo, em parte, do voto proferido pela i. Relatora para acolher parcialmente os embargos de declaração e aclarar a não aplicabilidade da multa do agravo interno.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024